Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PRINTS DAS MENSAGENS ENCAMINHADAS À OFENDIDA. PROVA IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. INIMPUTABILIDADE DECORRENTE DE SURTO PSICÓTICO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são praticadas, em grande medida, na ausência de testemunhas, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.

3. É ônus da defesa impugnar a autenticidade dos prints das mensagens juntados pela vítima, especialmente quando não há qualquer elemento nos autos que levante dúvidas acerca da idoneidade da prova apresentada em juízo, a qual, inclusive, estava à disposição da defesa para contraditório.

4. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, consoante art. 26 do CP, cujo teor não se aplica ao presente caso, já que não demostrada a inimputabilidade do acusado.

5. Apelação criminal conhecida e não provida.